Tribunal: TJSP
Processo: 0000510-34.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000510-34.2017.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é
apelante HEVERTON BARBOSA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000510-34.2017.8.26.0352 Miguelópolis
Apelante: Heverton Barbosa Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.771
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu - Penas e
regime
inicial
fixados
com
critério
-
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 128/133, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar HEVERTON BARBOSA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento
de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão
da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses,
substituída a pena privativa de liberdade por pecuniária em 01 (um)
salário mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
142/146), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do
apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente busca o reconhecimento da “prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
3
virtual”, ou, ainda, “aplicado a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, uma vez que estão preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos, com fulcro no artigo 44 do CP.” .
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 161/164), vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento (fls. 175/177).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Registre-se,
inicialmente
fica
afastada
a
pretensão do reconhecimento da “prescrição virtual”, pois nossa
legislação penal prevê apenas duas espécies de prescrição.
Uma delas é a prescrição da pretensão
punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença final se
transcorrido prazo previsto nos incisos do artigo 109 do Código Penal,
entre os marcos interruptivos, sendo regulada pelo máximo da pena
cominada ao delito. A segunda é a prescrição da pretensão executória
que ocorre depois de transitada em julgado a sentença penal
condenatória.
No caso dos presentes autos, nenhuma das
hipóteses acima apontadas pode ser reconhecida na espécie, pois
como bem apontado nas contrarrazões do representante do Ministério
Público, o “recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
4
detenção, cuja prescrição se opera em 03 (três) anos, ex vi do artigo
109, VI, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 09 de maio de
2017 e, até a presente data, não transcorreu o aludido prazo.”(fl. 162).
Depois, como consta no parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de decidir,
“Como bem mencionou a Justiça Pública: “não há falar em prescrição
virtual. A uma, visto que o seu reconhecimento é vedado pela súmula
438 do STJ. A duas, pois só há falar em prescrição virtual no curso do
processo em primeiro grau de jurisdição, antevendo-se eventual
condenação. Não é o caso, haja vista que já foi proferido o édito
condenatório e já se sabe a pena imposta ao acusado.”(fl. 176).
Vencida essa matéria, quanto ao mérito
realmente não merece ser provido o recurso.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18 de março de 2017, por
volta de 05 horas, na Avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, esquina
com a Rua Jacinto Felizardo Barbosa, na cidade de Miguelópolis,
conduziu veículo automotor em via pública com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme auto
de constatação.
Segundo, consta da denúncia o acusado, após
ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção de um veículo VW/Polo,
placa DBA6612, momento em que foi abordado pelos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
5
militares, os quais verificaram os sinais de embriaguez, pois
apresentava forte odor etílico, fala excessiva e olhos avermelhados,
conforme documento de fl. 14, e se negou a realizar o teste do
bafômetro. (cf. denúncia de fls. 01/02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (mídia digital),
foram suficientes para atestar a prática do crime de embriaguez ao
volante, quanto a sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/06, pelo documento de fls. 15/16, no qual foi
constatado por policiais militares sinais de embriaguez.
Ressalte-se,
ainda,
que
os
exames
de
constatação não foram realizados diante da negativa do réu, tanto que
supridos pelo documentos de fls. 15/16, no qual foi constatado por
policiais militares sinais de embriaguez.
E como bem apontado na r. sentença, “Vale
dizer, a prova da embriaguez ao volante deve ser feita,
preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
6
sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada
no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e,
mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por
exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na
direção do veículo demonstra o perigo potencial à incolumidade
pública.
Noutra senda, a simples condução de um
veículo automotor em via pública, nas condições descritas no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, mostra-se uma conduta que, por si
só, independentemente de qualquer outro acontecimento, gera perigo
suficiente à coletividade e, assim, a bens jurídicos tutelados,
justificando a incisiva atuação do direito criminal.
O crime previsto no art. 306, do Código de
Trânsito Brasileiro está caracterizado, uma vez que a dosagem
alcoólica foi aferida pela planilha de fls. 15/16 a qual é o documento
idôneo a comprovar o estado de embriaguez, diante da recusa do
condutor em se submeter a outros exames ou perícias.
Por essa razão, há prova suficiente a respeito
do estado de embriaguez do acusado, não havendo que se falar em
absolvição por não constituir o fato infração penal ou que o réu não
praticou a conduta descrita na peça acusatória, pois há nos autos,
fartos elementos de prova a indicar a culpabilidade do acusado.
Somado a isto, os depoimentos dos policiais militares foram claros e
objetivos, de forma a esclarecer toda dinâmica do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
7
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa, veste-se o testemunho dos policiais, sim, com
maior valoração, porquanto isento, despido da intenção de imputar
crime a um inocente. E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar fatos e
circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para
elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazer a
certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões
por eles descritas são anotadas logo de início na elaboração do
boletim de ocorrência e não desmerecidas no contraditório. Registre-
se que, além de não demonstrado o interesse dos agentes da lei em
prejudicar o acusado, pois sequer o conheciam de data anterior, o
depoimento deles pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.”(STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”(Superior
Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ
04.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
8
É o caso dos auto.”(fls. 130/131).
Portanto essencial, nos casos deste tipo a
prova testemunhal, também muito bem colhida pelo Julgador a quo,
razão pela qual transcrevo:
“A testemunha MARCELO PERISSE ANDREO,
policial militar, declarou que deu ordem de parada ao
acusado e este desobedeceu e se evadiu da viatura
até a casa onde estava anteriormente. O réu foi
abordado e apresentava sinais de quem teria feito
ingestão de bebida alcoólica” tais como, odor etílico,
olhos vermelhos e falante. Ao ser convidado a fazer o
teste do etilômetro, o acusado negou-se, como
também se negou a realizar qualquer outro tipo de
exame ou perícia que pudesse provar a alcoolemia
(mídia digital).
A testemunha LUCIANO DOS SANTOS BENICIO,
policial militar, declarou que deu ordem de parada ao
acusado e este desobedeceu e se evadiu da viatura
até a casa onde estava anteriormente. O réu foi
abordado e apresentava sinais de quem teria feito
ingestão de bebida alcoólica, tais como, odor etílico,
olhos vermelhos e falante. Ao ser convidado a fazer o
teste do etilômetro, o acusado negou-se, como
também se negou a realizar qualquer outro tipo de
exame ou perícia que pudesse provar a alcoolemia
(mídia digital)”(fls. 129).
Dessa forma fica isolada a versão do réu (mídia
digital), pois os policiais militares sob o crivo do contraditório
confirmaram a narrativa trazida na exordial acusatória, razão pela qual
foi abordado, oportunidade em que se constatou que o mesmo
apresentava sinais de embriaguez.
A declaração dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
9
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP, Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).
A seu turno, o insurgente, tanto em solo policial
(fls. 17/18), como em Juízo (mídia digital), negou que consumiu
bebida alcoólica, conforme, aliás, se depreende da r. sentença (cf. fls.
129/130).
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
10
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com redação dada
pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo certo que, ao
contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório amealhado aos
autos revelou-se suficientemente robusto para comprovar, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
11
indubitável, que o insurgente cometeu o crime inserto no artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97.
Dessa forma, feitas essas considerações e
mantida a condenação, passa-se a análise da dosimetria da
reprimenda, que fica integralmente mantida, nos seguintes termos:
“tento ao princípio constitucional da individualização da
pena (art. 5o, inciso XLVI, Constituição Federal), passo
a dosar a sanção penal do acusado, observado o
sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.
Todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal são favoráveis ao acusado, pelo que
fixo a pena no mínimo legal em 06 (seis) meses de
detenção, 10 dias-multa e 02 (dois) meses de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor. À míngua
de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou
diminuição da pena, torno-a definitiva.
Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.
Fixo o regime aberto para cumprimento da reprimenda.
Presentes os requisitos do art. 44, inciso § 2o do
Código Penal e dosada pena igual a 01 ano, substituo
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de
direito, na forma do art. 44 do Código Penal. A
considerar a idade do acusado e sua capacidade
laborativa, aplico a pena de multa, de modo que o
cumprimento
da
pena
não
comprometerá suas
atividades regulares, facilitando sua integração ao meio
social, e reforçando seu compromisso de cidadão,
colaborando com as Instituições Filantrópicas deste
município, fixo a multa em 01 (um) salário mínimo, cuja
forma de pagamento será especificada na fase de
execução.
Portanto, em observância aos art 44. § 2o e 46 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000510-34.2017.8.26.0352 - Voto no 20.771
12
Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de
liberdade aplicada por uma restritiva de direito,
consistente em multa de 01 (um) salário mínimo, cuja
forma de pagamento será especificada na fase de
execução.”(fls. 132).
Em relação à pena de suspensão do direito de
direito de dirigir, seguindo os mesmos critérios fixados para a pena
privativa de liberdade, restou tal sanção fixada em 02 (dois) meses,
não merecendo qualquer reparo.
Presentes, ainda, os requisitos insertos no
artigo 44, do Código Penal, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da r.
sentença.
Finalmente, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator